Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença – Decisão que julga extinto o cumprimento de sentença – Agravo de Instrumento – Não cabimento e inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença por ausência de título judicial.
2. Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o agravo de instrumento contra a decisão que julgou extinto cumprimento de sentença; e (ii) examinar, caso superada a preliminar de admissibilidade, examinar se existe título judicial apto para desencadear o cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
“Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão:
I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;
II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis;
III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”
5. De outro giro, art. 12, inciso I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais preconiza que compete à Turma Recursal julgar Recurso Inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública.
6. No caso, a parte agravante manejou Agravo de Instrumento para apresentar seu inconformismo contra decisão de natureza terminativa que julgou extinto o cumprimento de sentença pela falta de título judicial. Afastada, portanto, recorribilidade da decisão por meio do Agravo de Instrumento.
7. Não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade ante a incompatibilidade de procedimento. O recurso inominado possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC.
8. Diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.